Tribunal: STJ
Processo: 0814943-67.2022.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960922 - MA(2025/0213847-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRINA MARIA FERNANDES FREITAS
ADVOGADA
: LUCIENE FRANÇA DE ALCANTARA - PB029141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
§ 1o,
ART. 525,
INCISO V, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N.
INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
211/STJ.
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADO
(ART.
1.025
DO
CPC).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS ARTS. 9o, 10, 11 E 12,
INCISOS I E II, DA
SÚMULAS N. 282 E
LEI N. 8.429/1992.
356/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta ao exame de
suposta violação a dispositivos da Constituição da República (arts. 5o, incisos
LIV e LV, e 93, inciso IX).
2.A alegada violação do
§ 1o, inciso V, do Código de
art. 525,
Processo Civil não foi desenvolvida com fundamentação clara e concreta.
Ausente a delimitação da controvérsia e a indicação do valor que seria
correto, incide a
“[é] inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF:
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”.
3. O Tribunal de origem não apreciou, sob o enfoque deduzido no
recurso especial, a tese de violação do
§ 1o, inciso V, do CPC, a
art. 525,
despeito da oposição de embargos de declaração, e o recorrente não apontou
ofensa ao
do CPC. Incidência da
“[i]
art. 1.022
Súmula n. 211/STJ:
nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”. Inviável,
a quo
ademais, o reconhecimento de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
sem a alegação de violação do
do CPC.
art. 1.022
4. Ausência de prequestionamento das teses vinculadas aos arts. 9o,
10, 11 e 12, incisos I e II, da
por não terem sido objeto de
Lei 8.429/1992,
apreciação pelo Tribunal de origem nem suscitadas em embargos de
declaração. Aplicação das Súmulas n.
(“É inadmissível o recurso
282/STF
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
Documento eletrônico VDA55181307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 658fb76c-7ea1-450b-8ec7-f191e3a7edc7

suscitada”) e
(“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
356/STF
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”).
5. Mantém-se o óbice da
quando o acórdão
Súmula n. 283/STF
recorrido assenta-se em fundamento autônomo e suficiente não impugnado
nas razões do recurso especial, no caso, de que matérias de mérito já
transitadas em julgado não podem ser revistas na fase de cumprimento de
sentença.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 658fb76c-7ea1-450b-8ec7-f191e3a7edc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960922 - MA(2025/0213847-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRINA MARIA FERNANDES FREITAS
ADVOGADA
: LUCIENE FRANÇA DE ALCANTARA - PB029141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
§ 1o,
ART. 525,
INCISO V, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N.
INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
211/STJ.
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADO
(ART.
1.025
DO
CPC).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS ARTS. 9o, 10, 11 E 12,
INCISOS I E II, DA
SÚMULAS N. 282 E
LEI N. 8.429/1992.
356/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta ao exame de
suposta violação a dispositivos da Constituição da República (arts. 5o, incisos
LIV e LV, e 93, inciso IX).
2.A alegada violação do
§ 1o, inciso V, do Código de
art. 525,
Processo Civil não foi desenvolvida com fundamentação clara e concreta.
Ausente a delimitação da controvérsia e a indicação do valor que seria
correto, incide a
“[é] inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF:
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”.
3. O Tribunal de origem não apreciou, sob o enfoque deduzido no
recurso especial, a tese de violação do
§ 1o, inciso V, do CPC, a
art. 525,
despeito da oposição de embargos de declaração, e o recorrente não apontou
ofensa ao
do CPC. Incidência da
“[i]
art. 1.022
Súmula n. 211/STJ:
nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”. Inviável,
a quo
ademais, o reconhecimento de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
sem a alegação de violação do
do CPC.
art. 1.022
4. Ausência de prequestionamento das teses vinculadas aos arts. 9o,
10, 11 e 12, incisos I e II, da
por não terem sido objeto de
Lei 8.429/1992,
apreciação pelo Tribunal de origem nem suscitadas em embargos de
declaração. Aplicação das Súmulas n.
(“É inadmissível o recurso
282/STF
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”) e
(“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
356/STF
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”).
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

5. Mantém-se o óbice da
quando o acórdão
Súmula n. 283/STF
recorrido assenta-se em fundamento autônomo e suficiente não impugnado
nas razões do recurso especial, no caso, de que matérias de mérito já
transitadas em julgado não podem ser revistas na fase de cumprimento de
sentença.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial (fls. 500-506) interposto por
ALEXANDRINA MARIA FERNANDES FREITAS contra decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que inadmitiu o recurso especial dirigido ao
acórdão prolatado, em Agravo de Instrumento, pela 1a Câmara Cível, no Processo n.
0814943-67.2022.8.10.0000, assim ementado (fl. 322):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EX-
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA/MA.
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1199/STF.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA
TESES IMPROCEDENTES.
LEI 14230/2021.
DESPROVIMENTO.
1. Segundo o Tema 1.199 de repercussão geral do STF: “A norma benéfica
da
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada;
nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes”.
Portanto, os feitos já processados e executados por ato de improbidade
administrativa, assim como aqueles já processados e em execução, não podem ser
beneficiados pelas novas disposições benéficas da
ainda que
Lei 14.230/2021,
imputadas apenas por ato de improbidade culposo. É o caso da agravante, que já
obteve condenação com trânsito em julgado, a 19.07.2021, estando submetida à
execução dessa condenação.
2. Desprovimento.

Opostos Embargos de Declaração (fls. 357-360) que foram rejeitados (fls.
372– 401).
Nas razões do apelo nobre, expostas às fls. 402-419, fundamentado no
alínea da Constituição Federal, a parte agravante sustenta:
art. 105, inciso III,
a
ofensa ao
§1o, inciso V, do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, e 93,
1)
art. 525,
inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de excesso da execução;
violação dos arts. 9o, 10, 11 e 12, incisos I e II, da
ao
2)
Lei n. 8.429/1992,
argumento de inexistência de dolo nas condutas que lhe foram atribuídas; e
excesso na aplicação da pena, defendendo a inobservância ao princípio da
3)
proporcionalidade e da razoabilidade.
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

Apresentadas contrarrazões ao recurso especial pelo Ministério Público do
Estado do Maranhão (fls. 453-458).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial (fls. 495-496) sob os
seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 283 com relação à alegada violação dos arts. 9o,
1)
10, 11 e 12, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92;
aplicação da Súmula n. 211 do STJ, no que se refere à pretensão recursal de
2)
reforma do julgado por violação do
§1o, inciso V, do CPC; e
art. 525,
o recurso especial não é instrumento processual adequado a examinar a
3)
suposta ofensa aos arts. 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF.
Apresentadas contrarrazões ao agravo em recurso especial (fls. 517-525).
O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 557-563), opinando pelo
improvimento do agravo em recurso especial e, na hipótese do provimento do agravo,
pelo improvimento do recurso especial, conforme a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
LIMITAÇÃO
DE
MATÉRIAS.
COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 211/STJ.
INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA
À COISA
LEI No 14.230/2021
JULGADA.
PARECER PELO IMPROVIMENTO DO
TEMA 1.199/STF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
Inicialmente, quanto à alegada ofensa aos arts. 5o, incisos LIV e LV, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, há de se destacar que a via do recurso especial,
destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se
presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A
propósito: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.298.562/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
11/12/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.085.690/PR,
julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Com igual entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDAE NA VIA DO APELO
NOBRE. SUPOSTA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 369, 370 E 465 DO
PRETENSA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO DO
CPC/2015.
JUÍZO PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou as teses de afronta aos arts. 369, 370 e 465, todos do CPC/2015
(pretenso cerceamento de defesa em razão de não ter havido nomeação de perito da
confiança do juízo, a fim de auxiliar no exame dos elementos probantes acostados
aos autos e de produzir prova técnica apta a dirimir a controvérsia). Ademais, o
recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do
a fim
art. 1.022
CPC/2015,
de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem,
indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto de
matéria estritamente de direito (art. 1.025 do CPC). Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
3. No que concerne ao alegado dissenso pretoriano, não foi realizado o
cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. A mera
transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de
considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade
do recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.186.725/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
27/8/2025,
2/9/2025;
original.)

Quanto à alegada violação do
§ 1o, inciso V, do CPC, embora a parte
art. 525,
recorrente sustente ter impugnado, na origem, “exatamente o excesso da execução
previsto no § 1o, inciso V do
do Código de Processo Civil” (fl. 410), no recurso
art. 525
especial limita-se a afirmar que o valor do ressarcimento integral do dano, inicialmente
calculado em R$ 11.513,55 (onze mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco
centavos), teria alcançado o montante de R$ 106.426,14 (cento e seis mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e quatorze centavos) (fl. 408). Todavia, não expõe, de forma clara,
concreta e fundamentada, as razões pelas quais entende configurado o alegado excesso
de execução, tampouco indica qual seria, segundo seu entendimento, o valor correto a ser
adotado.
Dessa forma, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do
§ 1o, inciso V, do
art. 525,
CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.004.665/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Com a mesma compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL DE PEDRO ALÍPIO DOGNANI. FALTA DE DELIMITAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA NÃO
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL DE JOÃO MICHELIN NETO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. QUESTÕES COMUNS A AMBOS OS RECURSOS.
CAPUT, E INCISO I, DA
REVOGAÇÃO.
ART. 11,
LEI N. 8.429/1992.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTAS ENQUADRADAS NO INCISO
V DO MESMO ARTIGO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AGRAVOS CONHECIDOS PARA
CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHES PROVIMENTO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS
AOS DEMAIS CONDENADOS, NA FORMA DO
DO CPC.
ART. 1005
RECURSO ESPECIAL DE PEDRO ALÍPIO DOGNANI
1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 373, inciso I,
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022, inciso II,
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos
do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Na verdade,
o recorrente se limitou a sustentar que o Tribunal
teria se omitido acerca de
a quo
"argumentos" trazidos na apelação acerca da prescrição, sequer mencionando quais
seriam eles e, tampouco, a sua relevância para o desate da controvérsia. Portanto, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. Não houve indicação do dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
4. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea c do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o
suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
[...]
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.246.158/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do original.)
15/10/2025,
22/10/2025;

Nesse contexto, cumpre destacar ainda que o Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de violação do
§ 1o,
art. 525,
inciso V, do CPC, sob a ótica apresentada pelo recorrente – de que impugnou o
, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
excesso da execução
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nessa
art. 1.025
senda: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Corroborando com esse entendimento o Ministério Público Federal consignou
em seu parecer (fl. 652; grifos diversos do original):

No mais, também correta a aplicação do óbice da súmula 211-STJ em
relação à tese de violação ao
§ 1o, V do CPC, visto que
art. 525,
o dispositivo foi
apenas citado no acórdão, para se dizer que as teses recursais não se
enquadram no rol taxativo e, portanto, como registrado na decisão agravada,
“... a despeito da oposição de embargos declaratórios, o acórdão não enfrentou
a matéria sob o viés pretendido pela recorrente, que, por sua vez, não apontou
, não restando caracterizado o prequestionamento
violação ao
do CPC”
art. 1.022
ficto.

Outrossim, o Tribunal de origem não apreciou as teses de violação dos arts.
9o, 10, 11 e 12, incisos I e II, da
bem como a tese de excesso na
Lei n. 8.429/1992,
aplicação da pena, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse norte: AgInt no
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRETENSA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 6o E 9o, §
2o, DA LC N.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
87/1996.
N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA. ANÁLISE DE DIREITO
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pelo Agravante.
Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de
prejudicialidade externa, implicaria o necessário reexame de fatos e provas,
providência descabida no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a tese acerca da
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, em razão do regime de
substituição tributária (arts. 6° e 9°, §2°, da Lei Complementar n.
) sob o
87/96
enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão
nos embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
4. A parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por si só,
seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o que atrai a
a quo
incidência da Súmula n. 283/STF.
5. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito local (Lei Complementar Distrital n.
). Nesse
435/2001
contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.810.301/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do original.)
13/8/2025,
19/8/2025;

Por fim, quanto às referidas teses, o Tribunal
consignou que “as
a quo
matérias arguidas pela agravante se referem ao mérito da demanda, já transitou
livremente em julgado, portanto, é vedado, ser reanalisado nesta fase processual” (fl.
345).
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

Ocorre que ao cotejar as razões do acórdão recorrido e do recurso especial,
observa-se que o supracitado fundamento que sustenta a decisão dos julgadores da corte
local não foi especificamente impugnado nas razões do recurso especial. Assim, aplica-
se a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “[é] inadmissível o
Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES DA LIDE,
SÚMULA 283/STF.
COM PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos
demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de
agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp 910.840/RN,
julgado em
DJe de
.
23/8/2016,
30/8/2016)
Precedentes do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.224.358/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
27/8/2025,
2/9/2025;
original.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE
INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE DE TRÂNSITO AO
VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. NÃO
ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF POR ANALOGIA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Discute-se o direito ao recebimento do Adicional de Produtividade de
Trânsito de 100% (cem por cento) sobre o salário base ou em outro percentual, nos
termos estabelecidos no Decreto Municipal n.
observada a proporção
214/2002,
estabelecida de acordo com a frequência laboral de cada servidor.
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

2. Hipótese em que os impetrantes não lograram demonstrar, por meio das
provas pré-constituídas acostadas à inicial, o alegado direito líquido e certo.
3. A parte ora recorrente furtou-se de impugnar específica e
suficientemente os fundamentos acerca da impossibilidade de verificar, na via
eleita, "se as condições estabelecidas na legislação de regência foram, ou não,
atendidas". Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso ordinário desprovido.
(RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
69.613/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do original.)
15/10/2025,
22/10/2025;

No mesmo sentido o
(fl. 562):
Parquet Federal

Refutando tal argumentação, o Tribunal de origem, como bem exposto no
acórdão, registrou que “... a impugnação ao cumprimento de sentença não pode
versar sobre matérias referentes ao mérito da ação de conhecimento e que não
podem ser revistas após o trânsito em julgado da sentença”, restando acertada,
portanto, a aplicação da súmula 283-STF, uma vez que esse fundamento, suficiente
para manter a condenação, não foi devidamente refutado nas razões do recurso
especial.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 4b17b331-c20b-40fa-b5e2-4b7e6ff19f5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.960.922 / MA
Número Registro: 2025/0213847-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008947620138100127
08149436720228100000
8149436720228100000
8947620138100127
907002013
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRINA MARIA FERNANDES FREITAS
ADVOGADA
: LUCIENE FRANÇA DE ALCANTARA - PB029141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: b044bbc4-8fb9-4e7c-a82a-3096cae19b4c

Documento eletrônico VDA55147258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: b044bbc4-8fb9-4e7c-a82a-3096cae19b4c